Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1013583-23.2021.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

ASSUNTO:
[CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, IMPEDIMENTO, PERTURBAÇÃO OU FRAUDE DE CONCORRÊNCIA, PECULATO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (REU), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (REU), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), EDEILSON RIBEIRO BONA - CPF: 077.882.979-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E, NO MÉRITO, RECEBEU A DENÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N TA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES E DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS - EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTO DO TJMT – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MATERIALIDADE DELITIVA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA/TELEMÁTICA, QUEBRA SIGILO BANCÁRIO E BUSCA E APREENSÃO - ATUAÇÃO POLÍTICA DOS DENUNCIADOS – ÓBICE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - INTERESSE DO GRUPO CRIMINOSO - RECEBIMENTO DE PROPINAS - UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE AFERIÇÃO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ARESTO DO STF E TJMT -

RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de
“não pode ser considerada inepta a denúncia que descreve, de forma suficiente e objetiva, os elementos necessários à instauração da ação penal, em atenção ao que dispõe o referido artigo, possibilitando, ainda, o exercício do contraditório e da ampla defesa”
(HC 296.716/BA).

“A peça acusatória que descreve com nitidez objetiva o fato típico e seus elementos circunstanciais a ele inerentes, segundo as exigências contidas no art. 41 do CPP, não é inepta.”
(TJMT, APN N.U 1005256-31.2017.8.11.0000)

Na seara legislativa, reconhece-se ser permitida a atuação voltada à defesa de interesses econômicos, corporativos, associativos e setoriais. Vale dizer, os deputados estaduais “
podem eleger-se defendendo interesses de segmentos específicos da sociedade dos quais podem mesmo transformar-se em porta-vozes nos órgãos legislativo”
(RODRIGUES, LM. Partidos, ideologia e composição social: um estudo das bancadas partidárias na Câmara dos Deputados [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. 85).

A corrupção por meio do recebimento da propina costuma
“obedecer a uma tabela de pagamento com taxas mais ou menos precisas, com o objetivo de evitar negociações intermináveis que possam colocar em risco a continuidade das práticas”
. Isso porque a função dos agentes públicos
“na rede corrupta é a de permitir que as ilegalidades ocorram, garantindo assim a manutenção do sistema”
(PETRARCA, Fernanda Rios. A Lava Jato e o complexo mecanismo da corrupção política no Brasil. Dinâmicas de poder e práticas políticas. ed. – Aracaju, SE : Criação Editora, 2021, p.31/32).

A utilização de contas bancárias de terceiras pessoas [físicas ou jurídicas] para, aparentemente, dissimular o recebimento de propinas também pode caracterizar a lavagem de dinheiro, a qual não pressupõe
“uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas praticadas antes da Lei n. 12.683/2012, a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998”
(STJ, APn 923/DF – Relatora: Min. Nancy Andrighi - 26.9.2019).

O recebimento de valores vultosos [entregues a familiares e assessores parlamentares] e passagens de ônibus pelos denunciados, de forma contínua e oculta, pode se enquadrar nos tipos penais de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

“3. Indicativo de que recebidas vantagens indevidas e de que vinculados atos funcionais do acusado em favor dos supostos corruptores. Recebimento da propina por interposição subjetiva de familiares e assessores, amalgamado a atos de dissimulação e ocultação dos valores com vista a ludibriar o poder de polícia do Estado e a reinserir os recursos maculados na economia formal. Corrupção e lavagem de capitais indiciariamente aferidas. 4. Depoimento de colaboradores, acervo de testemunhas, documentos e relatórios técnicos (quebras de sigilo) compatíveis com a hipótese acusatória. Denúncia recebida.”
(STF, Inq 2340)

“Narrando a denúncia fatos típicos e estando presentes indícios da materialidade e da autoria, não há como deixar de recebê-la, sendo prematuro, antes de encerrar a instrução criminal, avançar no sentido de tomar decisão definitiva a respeito da efetiva prática dos crimes capitulados na peça acusatória [...].”
(STF, Inq 2197)

“A fase do recebimento da denúncia traduz-se em mera admissibilidade da acusação, ensejando sua rejeição apenas os casos em que a peça acusatória encontra-se destituída de qualquer indício da prática dos crimes nela relatados. Assim, diante da materialidade e de indícios suficientes de autoria, torna-se imperativo o recebimento da denúncia [...] , cujos fatos devem ser esclarecidos durante a persecutio criminis in judicium.”
(TJMT, APN N.U 0000733-22.2012.8.11.0047
)

Se a

ação penal envolve o recebimento de propinas em espécie e a importância apreendida, além de significativa, foi localizada dentro do
closet
do denunciado, afigura-se temerária qualquer conclusão acerca da origem lícita desse valor antes da formação da culpa (STF, Pet 5950).

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Determino a Senhora Diretora que proceda à execução do pregão.

EXECUÇÃO DO PREGÃO

SENHORA MÔNICA DIAS DE SOUZA (DIRETORA DA SECRETARIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS):

Senhor Presidente,

Todos os réus foram intimados pessoalmente, todavia nenhum compareceu nesta sessão de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR):

Denúncia oferecida pelo NÚCLEO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NACO Criminal –, por meio do seu Coordenador [procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda], vinculada ao Inquérito Policial nº 115154/2017, em face de DILMAR DAL BOSCO [deputado estadual] pelo cometimento, em tese, de corrupção passiva majorada [
“em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”
] e lavagem de dinheiro majorada [praticada de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa], em continuidade delitiva e concurso material [FATOS
03.2
e
03.3.1
] – arts. 317, § 1º e art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 c/c art. 69 e 71 do CP – e PEDRO INÁCIO WIEGERT, também conhecido por Pedro Satélite [suplente de deputado estadual], pelo cometimento, em tese, de corrupção passiva majorada [
“em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”
] e lavagem de dinheiro majorada [praticada de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa], em continuidade delitiva e concurso material [FATOS
03.1
,
03.2
,
03.3.2.1
,
03.3.2.2
e
03.3.2.3
] – arts. 317, § 1º e art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 c/c art. 69 e 71 do CP – (fls. 6/88-Volume 1/ID 95980964).

Sustenta que: 1)
“em 22.03.2012, Éder Augusto Pinheiro ofereceu ao
denunciado Pedro Satélite
, em razão da função pública de Deputado Estadual que viria a ocupar, que recebeu para si, por intermédio de Idmar Favaretto, vantagem indevida no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), consistente na entrega do veículo Mitsubishi Pajero Sporte HBE, modelo 2007/2008, cor preta, placa NJR-3120, cuja propriedade foi registrada em nome de sua filha Marciana Wiegert Alonço dos Reis, para determiná-lo a praticar atos de ofício em benefício do primeiro e da organização criminosa que ele integrava”
, bem como “
em 22.03.2012, o
denunciado Pedro Inácio Wiegert
, com a concorrência dos codenunciados Éder Augusto Pinheiro e Idmar Favaretto, dissimulou e ocultou a natureza, origem e a propriedade de bem proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal”
[FATO 03.1]; 2)
“Éder Augusto Pinheiro, líder da organização criminosa, a partir do ano de 2012, no Município de Cuiabá/MT, ofereceu e deixou à disposição dos Deputados Estaduais
Dilmar Dal Bosco e Pedro Satélite
, em razão do mandato que ocupavam, vantagem indevida consistente numa cota mensal de aproximadamente 30 (trinta) passagens, para determiná-los a praticar atos de ofício, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que apoiassem as investidas da organização criminosa contra a implementação do novo STCRIP/MT”
[FATO 03.2]; 3)
“entre 2012 e 2018, no Município de Cuiabá/MT, Éder Augusto Pinheiro, líder da organização criminosa, ofereceu e entregou, por meio de Max Willian de Barros Lima, ao Deputado Estadual
Dilmar Dal Bosco
, que recebeu para si, por 84 (oitenta e quatro) vezes, por intermédio de sua assessora Cristiane Cordeiro Leite Geraldino (com o fim de dissimular e ocultar a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal), vantagem pecuniária indevida em razão do mandato que exercia, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, para determiná-lo a praticar, omitir e retardar atos de ofício em benefício do primeiro e dos demais membros da agremiação delitiva”
, bem como
“nos anos de 2015 e 2016, Éder Augusto Pinheiro ofereceu e entregou, por meio de Max Willian de Barros Lima, ao Deputado Estadual
Dilmar Dal Bosco
, que recebeu para si, por intermédio de sua assessora Cristiane Cordeiro Leite Geraldino (com o fim de dissimular e ocultar a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal), vantagem pecuniária indevida em razão do mandato que exercia, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pago de maneira parcelada, para determiná-lo a praticar, omitir e retardar atos de ofício em benefício do primeiro e dos outros integrantes da organização criminosa”
[FATO 03.3.1]; 4)
“em 05.04.2013, no Município de Cuiabá/MT, Éder Augusto Pinheiro e Adriano Medeiros Barbosa ofereceram ao então Deputado Estadual
Pedro Satélite
, em razão do mandato que ele ocupava, por intermédio e com a concorrência de Andrigo Gaspar Wiegert (com o fim de dissimular e ocultar a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal), os quais aceitaram para si, vantagem indevida consistente no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para determinar o mencionado agente político a continuar praticando, omitindo e retardando atos de ofício em benefício dos dois primeiros e dos demais integrantes da organização criminosa”
[FATO 03.3.2.1]; 5)
“por 20 (vinte) vezes, entre 17.01.2014 e 24.12.2014, no Município de Cuiabá/MT, Éder Augusto Pinheiro, líder da organização criminosa, ofereceu e entregou ao então Deputado Estadual Pedro Satélite, que recebeu para si, por intermédio da pessoa jurídica Transporte Satélite Ltda. (com o fim de dissimular e ocultar a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal), vantagem pecuniária indevida, em razão do mandato que exercia, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), para determiná-lo a praticar, omitir e retardar atos de ofício em benefício do primeiro e dos demais membros da agremiação delitiva”
[FATO 03.3.2.2]; 6)
“por
02
(duas)
vezes
, em 13.10.2014 e 22.10.2014, no Município de Cuiabá/MT, José Eduardo Pena, integrante da organização criminosa, ofereceu e entregou ao então Deputado Estadual
Pedro Inácio Wieger
t, que recebeu para si com a concorrência de Andrigo Gaspar Wiegert e de Glauciane Vargas Wiegert, por intermédio da pessoa jurídica GG Assessoria Empresarial Ltda. (com o fim de dissimular e ocultar a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal), vantagem pecuniária indevida, em razão do mandato que exercia, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para determiná-lo a praticar, omitir e retardar atos de ofício em benefício do primeiro e dos demais membros da agremiação delitiva
” [FATO 03.3.2.3].

Pede que seja
“recebida a presente Denúncia pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Egrégio Tribunal de Justiça em todos os seus termos
” (fls. 6/88-Volume 1/ID 95980964).

Em decisão interlocutória [26.7.2021], foi determinado o desmembramento da ação penal em relação aos codenunciados Eder Augusto Pinheiro, Max Willian De Barros Lima, Julio César Sales De Lima, Wagner Ávila do Nascimento, José Eduardo Pena, Adriano Medeiros Barbosa, Andrigo Gaspar Wiegert, Glauciane Vargas Wiegert, Silval da Cunha Barbosa, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho (“Chico Lima”), Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, Carla Maria Vieira de Andrade Lima, Luís Arnaldo Faria de Mello, Idmar Favaretto, Marcos Antônio Pereira, Alessandra Paiva Pinheiro (ou Alessandra Macedo Paiva) e Cristiane Cordeiro Leite Geraldino; bem como a notificação dos denunciados DILMAR DAL BOSCO e PEDRO INÁCIO WIEGERT para que apresentassem suas defesas preliminares (fls. 4756/4760-ID 96978997).

Em aditamento, o NACO Criminal arrolou as testemunhas Max Willian de Barros Lima e Silval da Cunha Barbosa, bem como requereu a ciência dos acusados sobre
“a inclusão daquelas duas pessoas no rol de testemunhas arroladas pelo Ministério Público”
(fls. 4765/4773-Volume 2 – ID 97383462).

Em resposta preliminar, o denunciado DILMAR DAL BOSCO suscita inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas e
“imputações genéricas”.
No mérito, alega que: 1) a inexistência do fato criminoso por
“ausência de atuação junto à comissão de transporte com a finalidade de beneficiar membros de organização criminosa”
; 2) a ausência de justa causa para a instauração da ação penal, em razão da
“inexistência de indícios de materialidade e autoria”
; 3) a atipicidade da conduta inerente ao FATO 03.2 [“recebimento de cortesias”], a ensejar sua absolvição sumária.

Pede a rejeição da denúncia quanto aos FATOS 03.2 e 03.3.1 ou a absolvição sumária em relação ao FATO 03.2, pugnando pela
“oportunidade para produzir provas [documentais e testemunhais], que demonstrem a ausência de materialidade e autorias delitivas”
(fls. 4832/4865-Volume 2 – ID 113818471).

Em resposta preliminar, o denunciado PEDRO INACIO WIEGERT argui inépcia da denúncia,
“pois não delimita quais foram os atos praticados”.
No mérito, aduz que: 1) ausência de justa causa para a ação penal porque
“em momento algum ...] praticou atos ou logrou êxito em inviabilizar o processo licitatório”
, tampouco
“recebeu qualquer valor de Eder Augusto Pinheiro ou a mando deste ou a mando de qualquer empresa administrada pelo mesmo para que praticasse ou deixasse de praticar qualquer ato, legal ou ilegal”
; 2) inexistência de dolo
“por parte dos Deputados que faziam parte da comissão de transportes da Assembleia”
.

Pede a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária das imputações (fls. 5961/5975-Volume 2 – ID 128369177).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico os termos da denúncia.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, OAB MT 14054-A.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

O advogado do PEDRO INACIO WIEGERT fará sustentação oral?

ILMA. SRA. MÔNICA DIAS SOUZA (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS):

Senhor Presidente,

Eles foram intimados pessoalmente, mas não compareceram.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Os denunciados
DILMAR DAL BOSCO
e
PEDRO INACIO WIEGERT
suscitam inépcia da denúncia por falta de individualização das condutas/“imputações genéricas” e delimitação dos “
atos praticados”.

Consta da denúncia que:

“FATO 03 – Dos crimes de corrupção ativa e passiva e da respectiva lavagem de dinheiro envolvendo integrantes da organização criminosa e os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco e Pedro Satélite [...]

Segundo revelaram as investigações, integrante da
organização criminosa
liderada por
Éder Augusto Pinheiro
(proprietário de fato das empresas do
Grupo Verde
), com a finalidade de cooptar o Deputado Estadual
Dilmar Dal Bosco
e o então parlamentar
Pedro Inácio Wiegert
(conhecido como
Pedro Satélite
),
prometeram
e, posteriormente,
entregaram
a esses agentes políticos,
em razão das funções
que eles ocupavam
vantagens indevidas,
ações essas que configuram os delitos de
corrupção ativa e passiva
. Outrossim, a apuração revelou que, visando dissimular a natureza dos bens recebidos e ocultar a real identidade de seus beneficiários, aqueles representantes do povo mato-grossense, com a concorrência de terceiros praticaram condutas que configuram o crime de
lavagem de dinheiro
.

[...]
FATO 03.1 – Do recebimento de vantagem indevida (entrega de veículo) a Pedro Satélite e da respectiva lavagem de dinheiro

Consta do incluso caderno informativo, que, em
22.03.2012
,
Éder Augusto Pinheiro
ofereceu ao denunciado
Pedro Satélite
, em razão da função pública de Deputado Estadual que viria a ocupar, que
recebeu
para si, por intermédio de
Idmar Favaretto, vantagem indevida
no valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
consistente na entrega do veículo
Mitsubishi Pajero Sporte HBE
, modelo 2007/2008, cor preta,
placa NJR-3120
, cuja propriedade foi registrada em nome de sua filha Marciana Wiegert Alonço dos Reis,
para determiná-lo a praticar atos de ofício
em benefício do primeiro e da
organização criminosa
que ele integrava.

[...]
FATO 03.2 – Da corrupção ativa por parte de Éder Augusto Pinheiro. Do recebimento de vantagens indevidas pelo Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e pelo então parlamentar Pedro Satélite por meio do fornecimento gratuito de passagens intermunicipais de ônibus

De acordo com a apuração,
Éder Augusto Pinheiro
, líder da organização criminosa, a partir do ano de 2012, no Município de Cuiabá/MT,
ofereceu
e deixou à disposição dos Deputados Estaduais
Dilmar Dal Bosco e Pedro Satélite, em razão do mandato
que ocupavam,
vantagem indevida
consistente numa
cota mensal
de aproximadamente
30 (trinta) passagens
, para
determiná-los
a praticar
atos de ofício
, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que apoiassem as investidas da
organização criminosa
contra a implementação do novo STCRIP/MT, conforme se viu acima.

[...]FATO 03.2 – Da corrupção ativa por parte de Éder Augusto Pinheiro. Do recebimento de vantagens indevidas pelo Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e pelo então parlamentar Pedro Satélite por meio do fornecimento gratuito de passagens intermunicipais de ônibus

De acordo com a apuração,
Éder Augusto Pinheiro
, líder da organização criminosa, a partir do ano de 2012, no Município de Cuiabá/MT,
ofereceu
e deixou à disposição dos Deputados Estaduais
Dilmar Dal Bosco e Pedro Satélite, em razão do mandato
que ocupavam,
vantagem indevida
consistente numa
cota mensal
de aproximadamente
30 (trinta) passagens,
para determiná-los a praticar
atos de ofício
, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que apoiassem as investidas da
organização criminosa
contra a implementação do novo STCRIP/MT, conforme se viu acima.

[...]
FATO 03.3 – Do recebimento de vantagem indevida em pecúnia pelo Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e pelo então parlamentar Pedro Satélite, com a participação de Andrigo Gaspar Wiegert

Segundo se registrou no início deste tópico, a
organização criminosa
, mediante a
oferta e entrega
de
vantagem indevida
ao Deputado Estadual
Dilmar Dal Bosco
e ao então parlamentar
Pedro Satélite
, obteve a total colaboração de ambos, no âmbito da Administração Pública, para a execução de seus esquemas criminosos que visavam obstar o procedimento licitatório em curso e, por conseguinte, impedir a implantação do novo STCRIP/MT, perpetuando as explorações precárias em curso.

[...]
FATO 03.3.1 – Do oferecimento por Éder Pinheiro e do recebimento de vantagem indevida por Dilmar Dal Bosco e a respectiva lavagem, com a concorrência de terceiros

De acordo com o Inquérito Policial, entre 2012 e 2018, no Município de Cuiabá/MT,
Éder Augusto Pinheiro
, líder da
organização criminosa, ofereceu e entregou
, por meio de
Max Willian de Barros Lima
, ao Deputado Estadual
Dilmar Dal Bosco
, que
recebeu
para si, por
84
(oitenta e quatro)
vezes,
por intermédio de sua assessora
Cristiane Cordeiro Leite Geraldino
(com o fim de
dissimular e ocultar
a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal),
vantagem
pecuniária
indevida em razão do mandato
que exercia, no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mensais, para determiná-lo
a praticar, omitir e retardar
atos de ofício
em benefício do primeiro e dos demais membros da agremiação delitiva. Para a conduta de lavagem, também concorreram
Adão Ewaldir Garcia
(por quatro vezes) e
Marcos Antônio Pereira
(por duas vezes).

[...]
FATO 03.3.2 – Do oferecimento por integrantes da organização criminosa e do recebimento de vantagem indevida por parte de Pedro Inácio Wiegert, com a concorrência de Andrigo Gaspar Wiegert, e a respectiva lavagem com o auxílio de terceiros

Logrou-se êxito em se identificar, durante o trabalho de investigação, que integrantes da
organização criminosa
, após
oferecerem, entregaram
para o então Deputado Estadual
Pedro Satélite
, entre o período de
2013
a
2018
, a importância estimada em
R$ 2.947.137,38 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos).
Esse valor, com efeito, foi levantado a partir das informações obtidas durante a apuração no sentido de que, dentre outras
vantagens indevidas
, havia o pagamento de uma
propina mensal
ao referido parlamentar, que era recebida por intermédio de seu filho, Andrigo Gaspar Wiegert e de terceiros.

[...]
FATO 03.3.2.1 – Do oferecimento por Éder Augusto Pinheiro e Adriano Medeiros Barbosa, com a concorrência de Max Willian de Barros Lima, e do recebimento por parte de Pedro Inácio Wiegert, por intermédio de Andrigo Gaspar Wiegert e Glauciane Vargas Wiegert, de vantagem indevida.

Consta do incluso caderno informativo que, em
05.04.2013
, no Município de Cuiabá/MT,
Éder Augusto Pinheiro
e
Adriano Medeiros Barbosa ofereceram
ao então Deputado Estadual
Pedro Satélite, em razão do mandato
que ele ocupava, por intermédio e com a concorrência de
Andrigo Gaspar Wiegert
(com o fim de
dissimular e ocultar
a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal), os quais
aceitaram
para si,
vantagem indevida
consistente no valor de
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais),
para determinar
o mencionado agente político a continuar
praticando, omitindo
e
retardando atos de ofício
em benefício dos dois primeiros e dos demais integrantes
da organização criminosa
.

[...]
FATO 03.3.2.2 – Do oferecimento por parte de Éder Augusto Pinheiro e do recebimento de vantagem indevida pelo então Deputado Estadual Pedro Satélite através da conta-corrente da Transporte Satélite Ltda.

Consta do incluso caderno informativo que, por
20 (vinte) vezes
, entre
17.01.2014 e 24.12.2014
, no Município de Cuiabá/MT,
Éder Augusto Pinheiro
, líder da
organização criminosa, ofereceu e entregou
ao então Deputado Estadual
Pedro Satélite
, que
recebeu
para si, por intermédio da pessoa jurídica
Transporte Satélite Ltda
. (com o fim de
dissimular
e
ocultar
a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal),
vantagem
pecuniária
indevida
,
em razão do mandato
que exercia, no valor de
R$ 235.000,00 (
duzentos e trinta e cinco mil reais), para determiná-lo a praticar, omitir e retardar
atos de ofício
em benefício do primeiro e dos demais membros da agremiação delitiva.

FATO 03.3.2.3 – Do oferecimento por José Eduardo Pena e do recebimento de vantagem indevida pelo então Deputado Estadual Pedro Satélite através da conta-corrente da GG Assessoria Empresarial Ltda. e a respectiva lavagem

Consta do incluso Inquérito Policial que, por
02
(duas)
vezes
, em
13.10.2014
e
22.10.2014
, no Município de Cuiabá/MT,
José Eduardo Pena
, integrante da
organização criminosa, ofereceu e entregou
ao então Deputado Estadual
Pedro Inácio Wiegert
, que
recebeu
para si com a concorrência de
Andrigo Gaspar Wiegert e de Glauciane Vargas Wiegert
, por intermédio da pessoa jurídica
GG Assessoria Empresarial Ltda.
(com o fim de
dissimular e ocultar
a natureza, origem e a propriedade de valor proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal),
vantagem
pecuniária
indevida, em razão do mandato
que exercia, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
para determiná-lo a praticar, omitir e retardar
atos de ofício
em benefício do primeiro e dos demais membros da agremiação delitiva.

[...]IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, em razão da comprovação da autoria e da materialidade dos ilícitos aqui relatados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia:

[...]7)
Dilmar Dal Bosco
: como incurso, em relação ao
FATO 03.2
, por no mínimo 253 (duzentas e cinquenta e três vezes), nas penas do artigo 317, § 1º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; no que concerne ao
FATO 03.3.1
, por 85 (oitenta e cinco) vezes, nas penas do artigo 317, § 1º, do Código Penal, e do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 71 do Código Penal; tudo na forma do artigo 69 do Código Penal;

8)
Pedro Inácio Wiegert
: como incurso, em relação ao
FATO 03.1
, nas penas do artigo 317, § 1º do Código Penal, e do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998; no que concerne ao
FATO 03.2
, por no mínimo 198 (cento e noventa e oito vezes), nas penas do artigo 317, § 1º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; quanto ao
FATO 03.3.2.1
, por 93 (noventa e três) vezes, nas penas do artigo 317, § 1º do Código Penal, e do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; no que tange ao
FATO 03.3.2.2
, por 20 (vinte) vezes, nas penas do artigo 317, § 1º do Código Penal, e do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; em relação ao
FATO 03.3.2.3
, por 2 (duas) vezes, nas penas do artigo 317, § 1º do Código Penal, e do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – fls. 6/288 - ID 95980964)

A exordial acusatória contém a classificação dos crimes e a descrição pormenorizada das condutas delitivas atribuídas aos denunciados/codenunciados, de forma inteligível e individualizada, conforme preceitua o art. 41 do CPP.

Registre-se que o NACO Criminal expôs todos os fatos criminosos por tópicos, apontando os desdobramentos das condutas, inclusive daquelas cometidas em continuidade delitiva, os supostos envolvidos e os elementos de convicção produzidos que confirmariam a autoria delitiva.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de
“não pode ser considerada inepta a denúncia que descreve, de forma suficiente e objetiva, os elementos necessários à instauração da ação penal, em atenção ao que dispõe o referido artigo, possibilitando, ainda, o exercício do contraditório e da ampla defesa”
(HC 296.716/BA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2017).

No mesma linha, esta e. Turma assim decidiu:

“A peça acusatória que descreve com nitidez objetiva o fato típico e seus elementos circunstanciais a ele inerentes, segundo as exigências contidas no art. 41 do CPP, não é inepta.”
(APN N.U 1005256-31.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.12.2017)

Em suma, as condutas comissivas foram devidamente classificadas e subsumidas aos tipos penais; a exordial acusatória qualifica os denunciados DILMAR DAL BOSCO e PEDRO INÁCIO WIEGERT e indica o rol de testemunhas; a competência material e territorial deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação penal decorre do foro especial por prerrogativa de função dos denunciados [deputados estaduais], nos termos do art. 19, I, “c” do RITJMT; e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Assim sendo, a denúncia não se revela inepta.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º VOGAL):

Acompanho o voto do relator, porque a denúncia traz descriminados os fatos, assim não enseja reconhecer nesse momento a inépcia. Assim como traz destacado indícios de materialidade e autoria.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 8º VOGAL - EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA. O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DE INICIAL, SENDO ACOMPANHO PELOS 1º, 2°, 4º, 5º, 6º, 7º VOGAIS.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O DES. GILBERTO GIRALDELLI – 3º VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL):

Trata-se de denúncia ofertada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por intermédio do Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria-Geral de Justiça – NACO, em desfavor de
Dilmar Dal Bosco
(deputado estadual),
P
edro Inácio Wiegert
(suplente de deputado estadual), assim como contra outras pessoas que tiveram ação desmembrada por força do
decisum
encontradiço no ID 96978997, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro majorada pelo envolvimento de organização criminosa, em continuidade delitiva e concurso material, capitulados no art. 317, § 1º, do Código Penal, e art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 c/c arts. 69 e 71, do Código Penal.

Dentre as teses suscitadas pelos denunciados acima nominados se encontra a de inépcia da denúncia ao argumento de que não foram atendidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto os fatos foram expostos de maneira genérica e não houve individualização e detalhamento das condutas e o grau de envolvimento ou participação de cada um nas supostas ações delitivas, “
não contendo, portanto, a definição minuciosa do “
modus operandi
”, tampouco da prática dos verbos nucleares dos tipos imputados
”.

O relator, Desembargador Marcos Machado, determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas para deliberação acerca do recebimento ou da rejeição da denúncia, na forma do art. 6º da Lei n. 8.038/90, cujo julgamento teve início na sessão por videoconferência do dia 20 de outubro de 2022, ocasião em que, após manifestação do Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda ratificando os termos da denúncia, a da sustentação oral realizada pelo advogado André de Albuquerque Teixeira da Silva, em defesa do denunciado Dilmar Dal Bosco, foi proferido voto por parte do referido magistrado rejeitando a preliminar de inépcia de denúncia, sendo acompanhado pelos demais pares que me antecederam, momento em que pedi vista para melhor analisar a matéria.

Com efeito, o art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia contenha “
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”, isso significando dizer, em outras palavras, que a intenção do legislador foi a de evitar que o órgão acusador apresentasse apenas a transcrição do tipo penal, devendo, pois, descrever perfeitamente as condutas, com todas as suas circunstâncias, elementares e qualificadoras, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, elementos esses que permitem o exercício da ampla defesa durante a persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.

E, nesse contexto, da leitura da denúncia de 286 laudas apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria-Geral de Justiça – NACO (ID 95980964), como também da transcrição da parte que interessa da exordial acusatória pelo relator no voto concernente a esta preliminar, que não será novamente reproduzida nesta oportunidade para evitar tautologia, é forçoso reconhecer que as teses de inépcia da denúncia não devem ser acolhidas por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pois a exordial acusatória atende aos requisitos acima elencados, descrevendo as condutas imputadas aos denunciados, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação processual penal, não ficando caracterizada a hipótese de rejeição da denúncia prevista no inciso I do art. 395 do Código de Processo Penal conforme suscitado.

E tal afirmação se impõe, eis que, ainda que os denunciados não concordem com as respectivas imputações ou com a forma em que os fatos foram narrados e sustentem, também, a ausência de justa causa e atipicidade das condutas, tais valorações deverão ser realizadas no momento da análise de mérito do recebimento e/ou rejeição da denúncia, ou, dependendo do caso, até mesmo quando do julgamento do mérito da própria ação penal.

Posto isso, acompanho o relator para rejeitar

a preliminar de inépcia da denúncia.

É como voto.

POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Turma:

A acusação merece breve explicação.

Com base na investigação denominada “Operação Rota Final”, a partir da investigação denominada “Operação Rota Final”, o NACO Criminal identificou a formação, em tese, de um grupo criminoso detentor do monopólio do mercado estadual de transporte intermunicipal de passageiros e responsável por frustrar a concorrência pública deflagrada para implementar o
“Novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso STCRIP/MT”
, por meio da concessão dos serviços pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Esse procedimento licitatório teve início em
9.3.2012
, quando foi publicado o Aviso de Licitação da Concorrência Pública nº 001/2012, dividida em 8 mercados, os denominados MITs, os quais foram subdivididos nas categorias BÁSICA –lote 1 e DIFERENCIADA – lote 2, totalizando, 16 (dezesseis) lotes. Esse procedimento licitatório formalizaria a concessão dos serviços pelo prazo de 20 (vinte) anos. Em 5.2.2013, foi publicado novo edital para licitar os lotes não adjudicados, a saber: Lote II do MIT 1 Lote I do MIT 2, Lote I do MIT 4, Lotes I e II do MIT 5, Lote I do MIT 6 e Lote II do MIT 8, dando origem à Concorrência Pública nº 001/2013. A concorrência pública foi paralisada por cinco anos, tendo sido retomada em 17.2.2017, por meio do Edital 001/2017, composta por 13 (treze) lotes desertos/fracassados ou não contratados por ocasião da homologação e adjudicação da Concorrência Pública nº 001/2012/AGER/MT. Diante da necessidade de readequação do Edital, a SINFRA suspendeu a sessão pública, cujo curso foi retomado em 7.2.2018, com a publicação do Aviso de Reabertura do Processo nº 114734/2012 (CONCORRÊNCIA EDITAL nº 01/2017). A concorrência foi suspensa, em 26.3.2018, por força de decisão liminar proferida nos autos da Ação Popular nº 1005764 14.2018.8.11.0041 (Código 10574988), movida por Delbo Silva Moura, o qual trabalha do escritório de advocacia Neves & Rebello Ltda., que presta serviços para empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA. Essa decisão foi sustada em 13.4.2018 após decisão proferida no Pedido de Suspensão de Liminar nº 1003700-57.2018.8.11.0000, requerido pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público, provocando a retomada da licitação em 23.4.2018. Em 26.6.2020, a licitação encerrou a fase de julgamento e classificação das propostas.

O grupo empresarial [setor de transporte] seria composto por Eder Augusto Pinheiro [“
empresário que no início da investigação era o responsável por 70% da frota em operação em nosso Estado, inclusive, na condição de sócio oculto de diversas empresas de transporte, que de fato compõem o GRUPO VERDE TRANSPORTES”
], Max Willian De Barros Lima [diretor administrativo do GRUPO VERDE, suposto “testa de ferro”
“responsável pela intermediação de negócios espúrios com os agentes públicos e políticos”
e titular do Conselho Fiscal do SETROMAT], Julio Cesar Sales De Lima [
“atual Presidente do Sindicato, cargo que ocupa desde 2007”
e responsável pela defesa dos interesses do grupo empresarial de Eder Augusto Pinheiro], Wagner Avila Do Nascimento [exerce as funções de gerente operacional do GRUPO VERDE e seria responsável pela execução de ações
“planejadas por seus cúmplices, visando impedir a implantação no novo STCRIP/MT e dificultar a prestação de serviços por parte da empresa NOVO HORIZONTE , com o fim de afugentar qualquer outra empresa que se aventurasse a participar do processo licitatório”
], ADRIANO MEDEIROS BARBOSA [
“atua na organização criminosa como uma “carta sem ter uma área de atuação definida e pela qual seja responsável exclusivo”
] e José Eduardo Pena [
“atual proprietário e administrador da empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA”,
responsável pelo pagamento de vantagens indevidas e sonegação fiscal].

A presente ação penal envolve as ramificações desse suposto grupo criminoso no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da atuação política/parlamentar dos codenunciados
DILMAR DAL BOSCO
e
PEDRO INÁCIO WIEGERT
como deputados estaduais.

Vejamos detalhadamente os supostos fatos criminosos.

- FATO 03.1) Recebimento de vantagem indevida (entrega de veículo) a PEDRO INÁCIO WIEGERT e lavagem de dinheiro:

O denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
, à época suplente de deputado estadual e ocupante do cargo durante afastamento de titulares [ano de 2012], teria recebido como vantagem indevida um veículo Mitsubishi Pajero Sporte HBE, modelo 2007/2008, cor preta, placa NJR-3120, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e registrado em nome de sua filha Marciana Wiegert Alonço dos Reis, para praticar atos de ofício em benefício do GRUPO VERDE [de propriedade do codenunciado Éder Augusto Pinheiro].

Esse automóvel [de propriedade da Verde Transportes] foi transferido, em 22.03.2012, para Idmar Favaretto [cunhado do denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
] e, na sequência, transferido para Marciana Wiegert Alonço dos Reis [filha do denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
], em 14.06.2013.

Os fatos configuram, em tese, os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e foram descortinados a partir de planilha referente à
“Despesas com Assessoria Realizadas”
, apreendida na Diretoria Financeira da empresa Verde Transportes, na qual consta a indicação do nome do denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
com o correspondente valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e corroborados pela cadeia sucessória do automóvel, extraída de sistema informatizado do Detran.

-
FATO 03.2)

Recebimento de vantagens indevidas por DILMAR DAL BOSCO e PEDRO INÁCIO WIEGERT [passagens intermunicipais de ônibus]:

A partir do ano de 2012 e até o ano de 2018 [duas legislaturas], os denunciados DILMAR DAL BOSCO e PEDRO SATÉLITE teriam recebido aproximadamente 30 (trinta) passagens de ônibus, entregues pelo GRUPO VERDE, para praticar atos de ofício, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visando obstar a implementação do novo STCRIP/MT.

Os fatos eram operacionalizados, em tese, da seguinte maneira: 1) os assessores parlamentares do denunciados
DILMAR DAL BOSCO
[Cristiane Cordeio Leite Geraldino, Amanda Pinheiro Sotolani, Graziele Viveiros Andrade Gregório Moretti ou Luiz Fernando da Silva Flamínio]

e
PEDRO INÁCIO WIEGERT
[Nathália Jovelino Rogério dos Santos ou Márcia Budtinger] solicitavam as passagens de ônibus intermunicipais por mensagem eletrônica encaminhada ao então-diretor do GRUPO VERDE [Max Willian de Barros Lima]; 2) ato contínuo, o codenunciado Max Willian de Barros Lima autorizava a emissão de passagens [pelo funcionário Adelírio Floriano Silva] e contabilizava os bilhetes para controle da cota mensal; 3) os bilhetes seriam distribuídos a eleitores para garantir apoio político-eleitoral.

De acordo com estimativa realizada pela autoridade policial [Relatório Técnico nº 037/2020 (fls. 2898/2915 – IP nº 115154/2017)], o denunciado
DILMAR DAL BOSCO
teria recebido indevidamente R$313.315,20 (trezentos e treze mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos), ao passo que o denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
teria recebido indevidamente R$332.424,00 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), em valores atualizados e correspondentes às passagens.

O fornecimento/recebimento dessas passagens está embasado, em sede policial, pelas testemunhas Jéssyca Marques Magalhães, Adelírio Floriano Silva e Denilson Post, todos funcionários do GRUPO VERDE, bem como pelos assessores parlamentares Nathália Jovelina Rogério dos Santos, Amanda Pinheiro Sotolani, Graziele Andrade Gregório Moretti e Luiz Fernando da Silva Flamínio.

O conteúdo armazenado no
e-mail
do codenunciado Max Willian de Barros Lima, referente ao período de 11.01.2017 a 17.04.2018 (fls. 292/324 – IP 015/2018 – autos sigilosos), também permitiu aferir a troca de 253 (duzentos e cinquenta e três) e 198 (cento e noventa e oito) mensagens relativas à emissão de passagens de transporte rodoviário, a título de “cortesia”, em favor de pessoas indicadas pelos assessores dos denunciados
DILMAR DAL BOSCO
e
PEDRO INÁCIO WIEGERT
, respectivamente (fls. 6103/6205-VOL. I - ID . 95990958).

Consta, ainda, do Relatório Técnico nº 02/2019 (fls. 5610/6095 - Vol. I - ID 95990956),
,
elaborado a partir de análise de dados extraídos do aparelho celular do codenunciado Max Willian de Barros Lima, que a solicitação de passagens de transporte rodoviário também era feita por meio do aplicativo
whatsapp
.

A entrega sistemática de passagens de transporte rodoviário, em troca de apoio político e possivelmente votos, pode configurar, em tese, a infração penal descrita no art. 317, §1º, c/c art. 71, do CP.

-
FATO 03.3) Recebimento de vantagem indevida em dinheiro por DILMAR DAL BOSCO e PEDRO INÁCIO WIEGERT

A partir do cumprimento de mandados de busca e apreensão e da análise de documentos bancários/fiscais, constatou-se que a organização criminosa teria efetuado pagamentos, durante o período de 2012 a 2018, que totalizaram o valor de R$ 3.937.137,38 (três milhões, novecentos e trinta e sete mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), sendo R$ 990.000,00 para o denunciado
DILMAR DAL BOSCO
e R$2.947.137,38 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil w cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) para o denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
.

Os denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
, durante os exercícios de mandados parlamentares, dirigiam a Comissão Especial de Transportes da AL/MT, sendo que o codenunciado Andrigo Gaspar Wiegert [filho do codenunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
] seria o responsável pela interlocução e negociação com o codenunciado Éder Pinheiro.

Em troca do recebimento desses valores, os denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
atuariam, no âmbito da Administração Pública, visando impedir a implantação do novo STCRIP/MT, perpetuando as explorações precárias em curso.

- FATO 03.3.1) Recebimento de vantagem indevida em dinheiro DILMAR DAL BOSCO e lavagem de dinheiro

Entre 2012 e 2018, o codenunciado Éder Augusto Pinheiro, teria oferecido e entregado, por meio de Max Willian de Barros Lima e assessora Cristiane Cordeiro Leite Geraldino, ao denunciado
DILMAR DAL BOSCO
, por 84 (oitenta e quatro) vezes, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais para praticar, omitir e retardar atos de ofício, totalizando aproximadamente R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais).

Nos anos de 2015 e 2016, o denunciado
DILMAR DAL BOSCO
teria recebido, ainda, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), também custeado pela organização criminosa por meio de parcelas mensais.

Esses fatos foram revelados pelo codenunciado Max Willian de Barros Lima, em sua colaboração premiada homologada judicialmente (PET nº 11361/2021), e estão corroborados por material apreendido na sede da empresa Verde Transportes, em 25.04.2018, no qual fora encontrada planilha apontando as despesas mensais custeadas pela empresa, com indicação das iniciais dos denunciado
DILMAR DAL BOSCO
[“D.D”] seguida do valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, foi constatada a compensação de 2 (dois) cheques do banco Sicredi emitidos pela empresa Orion Turismo Eireli (integrante do Grupo Verde), pós-datados para 01.09.2016 e 13.12.2016, cada um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo codenunciado Marcos Antônio Pereira, o qual trabalhava com o codenunciado
DILMAR DAL BOSCO.

Também foi encontrado, na residência do denunciado Max Willian de Barros Lima, um canhoto de cheque da empresa Max Car Centro Automotivo EIRELI, especificamente o de nº 000173, do banco Sicredi, sendo que, nos campos intitulados “Pago a” e “Depósito”, constam, respectivamente, as inscrições “Dilmar” e “10.000,00” (fls. 191 do Relatório Técnico nº 02/2019 – IP nº 115154/2017).

Por meio de afastamento de sigilo bancário deferido judicialmente, descobriu-se que o mencionado cheque nº 000173, que tinha como beneficiário “Dilmar”, foi compensado em março de 2017 por Adão Ewaldir Garcia (fls. 2645/2896 – IP nº 115154/2017), sogro de Marcos Antônio Pereira, ex-assessor parlamentar do Deputado Dilmar Dal Bosco. Além dessa cártula da empresa Max Car Centro Automotivo – de propriedade de Max Willian –, Adão Ewaldir Garcia compensou, nos meses de janeiro, fevereiro e maio de 2017, outros três cheques, os quais eram da companhia Orion Turismo (integrante do Grupo Verde), cada um no exato valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta do Relatório Bancário nº 026/2020 (fls. 2645 e ss. – IP nº 115154/2017), ainda, que várias transações bancárias de Adão Ewaldir Garcia para o Deputado Dilmar Dal Bosco entre 10.10.2014 e 25.05.2017, as quais, somadas, perfazem a quantia de R$512.640,00 (quinhentos e doze mil, seiscentos e quarenta reais).

Destaca-se, ainda, que durante o cumprimento de mandado de Busca e Apreensão referente à 3ª fase da Operação Rota Final (Medida Cautelar nº 19240/2021), foi encontrada na residência do codenunciado
DILMAR DAL BOSCO
, acondicionada numa caixa de sapatos escondida no “closet” do seu quarto, a quantia de R$150.650,00 (cento e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta reais), em espécie.

- FATO 03.3.2)

Recebimento de vantagem indevida em dinheiro por PEDRO INÁCIO WIEGERT e lavagem de dinheiro

O denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
, entre os anos de 2013 a 2018, teria recebido a importância estimada em R$2.947.137,38 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), a título de “propina” mensal, custeada pelo GRUPO VERDE para promover a defesa de seus interesses junto a Administração Pública mato-grossense.

O pagamento desses valores eram realizados nas contas bancárias de terceiros [Andrigo Wiegert, Glauciane Wiegert, GG Assessoria Empresarial Ltda. e Transporte Satélite Ltda.].

- FATO 03.3.2.1)

Recebimento de vantagem indevida em dinheiro PEDRO INÁCIO WIEGERT

Em 5.4.2013, o denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
, em razão do mandato de deputado estadual, teria obtido vantagem indevida consistente no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para praticar, omitir e retardar atos de ofício em benefício dos codenunciados Éder Augusto Pinheiro e Adriano Medeiros Barbosa.

Essa negociata teria sido executada, por meio contrato firmado, em 5.4.2013, entre a Orion Turismo Ltda – EPP – [representada por Adriano Medeiros Barbosa, na condição de devedora] e a Verde Transportes Ltda. [representada por Éder Augusto Pinheira, na condição de garantidora], reconheciam crédito em favor de Andrigo Gaspar Wiegert, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por
“serviços de consultoria em transporte rodoviário de passageiros e cargas”
. Esse documento foi apreendido, durante o cumprimento de mandado de busca na sala da Diretoria Financeira da Verde Transportes e era intitulado de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” (fls. 129/136 – IP nº 015/2018 – autos sigilosos).

Segundo o documento [“Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”], o valor pela prestação de serviços seria adimplido em 20 (vinte) parcelas mensais, com vencimento em todo dia 15, iniciando-se a primeira em 15.05.2013 e se encerrando em 15.12.2014. Para cada parcela, foi emitida uma nota promissória no valor de R$ 34.947,42 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), com exceção da 10ª, em cujo título de crédito vinha estampado a quantia de R$ 114.130,00 (centro e quatorze mil, cento e trinta reais), de modo que somadas perfaziam o montante de R$ 778.131,36 (setecentos e setenta e oito mil, cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos).

A empresa Verde Transportes, em 24.09.2014, transferiu para a conta bancária de Andrigo Gaspar Wiegert a exata quantia de R$ 34.947,42 (trinta e quatro mil,novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

O colaborador Max Willian de Barros Lima (Petição nº 11361/2021) esclareceu que
“ANDRIGO nunca prestou assessoria administrativa ou qualquer outro tipo à empresa VERDE”
,
“mas apenas atuava politicamente com seu genitor para defender os interesses econômicos do GRUPO VERDE na Assembleia Legislativa”
, bem como que Éder Pinheiro ou Júlio César de Sales Lima, Presidente do Setromat, precisavam de apoio do então Deputado Estadual Pedro Satélite na Assembleia Legislativa,
“seja para barrar a licitação ou qualquer outra situação de interesse da empresa VERDE, o contato [com o parlamentar] era realizado pelo filho dele”
.

O funcionário do Grupo Verde Denilson Post, responsável pela análise dos contratos firmados pelas empresas do conglomerado, afirmou, na fase policial, que
“nunca” ouviu falar do filho de Pedro Satélite “como prestador de serviço na empresa”.
No mesmo sentido, são as declarações dos funcionários da Verde Transportes Adelírio Floriano Silva (fls. 1202/1210), Giovane Aparecida Córdoba (fls. 1219/1223), Luciana de Oliveira Costa (1317/1322), Túlio de Barros Bomfim (fls. 666/671) e Olício Salvador Ferreira (fls. 672/681).

Consta, ainda, da denúncia que o denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
, por meio do seu filho Andrigo Gaspar Wiegert, teria recebido a importância de R$574.998,79 (quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), custeada por empresas do Grupo Verde (Orion Turismo EIRELI e Verde Transportes), conforme análise bancária do período de 03.02.2014 a 29.03.2018 (Relatório Técnico nº 026/2020).

Esses valores eram depositados de forma “pulverizada” [quantias de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)] e não se confundiriam com aqueles apontados na confissão de dívida.

A apreensão de uma folha de papel, durante a diligência de busca domiciliar em 25.04.2018, contendo duas tabelas que se referiam a pagamentos “mensais” e “eventuais” promovidos por empresas do GRUPO VERDE, indicando a abreviação do nome de Andrigo (“And”) e do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Frise-se que, entre 21.10.2015 a 24.10.2016, o codenunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
, por meio de depósitos feitos na conta bancária da sua nora [codenunciada Glauciane Wiegert], no valor de R$259.007,23 (duzentos e cinquenta e nove mil e sete reais e vinte e três centavos), consoante relatório de análise bancária (fls. 2731/2732 – IP nº 115154/2017).

Segundo dados constantes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, no período em que foi beneficiária desses valores, a codenunciada Glauciane Vargas Wiegert possuía vínculo com a Secretaria de Estado de Comunicação Social, de modo que inexistiria, a princípio, justificativa possível para receber transferências bancárias provenientes do GRUPO VERDE.

- FATO 03.3.2.2)

Do recebimento de vantagem indevida por PEDRO INÁCIO WIEGER [Depósito de valores na conta-corrente da Transporte Satélite Ltda.]

Entre 17.01.2014 e 24.12.2014, o denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGER
recebeu para si, por intermédio da pessoa jurídica Transporte Satélite Ltda., o valor de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) para determiná-lo a praticar, omitir e retardar atos de ofício em benefício do primeiro e dos demais membros da agremiação delitiva.

Foram emitidos 20 (vinte) cheques da conta-corrente da empresa Orion Turismo Ltda. – EPP, de propriedade de fato de Éder Augusto Pinheiro, em favor da Transporte Satélite Ltda., que totalizaram o valor de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), consoante quebra de sigilo bancário [entre o período de janeiro a dezembro de 2014].

A partir das microfilmagens das cártulas, verifica-se que foram endossados a favor de terceiros, os valores de cada cheque em muito se assemelham às parcelas mensais que foram, em tese, ajustadas entre Éder Augusto Pinheiro e o codenunciado
PEDRO INÁCIO WIEGER
(FATO 03.4.2.3), conforme demonstraram os apontamentos e as interceptações telefônicas.

Dentre os beneficiários dos cheques emitidos a mando de Éder Augusto Pinheiro em favor da Transporte Satélite Ltda., cujo real destinatário era o codenunciado
PEDRO INÁCIO WIEGER
, a destaca-se: 1) Arlete Lúcia Wiegert (CPF: 148.940.339-68), que foi casada com Silvano Aloísio Wiegert (CPF: 021.862.509-00), irmão de
PEDRO INÁCIO WIEGER
; 2) Silvana Ângela Wiegert Batista (CPF: 650.278.761-49) sobrinha de
PEDRO INÁCIO WIEGER
; 3) Geni Borges Fernandes (CPF 012.638.531-96), que, conforme informações obtidas no Cadastro Geral Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, à época, mantinha vínculo empregatício com Arlete Lúcia Wiegert, cunhada de
PEDRO INÁCIO WIEGER
; e 4) Antônio Augusto Calderaro Dias, advogado (OAB/MT nº 3549/O), que, de acordo com o site do TJMT, patrocinou a defesa de Arlete Lúcia Wiegert, cunhada de
PEDRO INÁCIO WIEGER
, no processo nº 12219-51.2014.811.0041.

A emissão dos cheques à Transporte Satélite Ltda. proporcionaria, a princípio, a dissimulação da origem criminosa [pagamento de propina] e ocultar a identidade do seu destinatário [
PEDRO INÁCIO WIEGER
], mesmo porque não teria sido identificadas atividade comerciais que justificasse a emissão dos apontados cheques da empresa Orion Turismo Ltda. – EPP – para a empresa do

codenunciado
PEDRO INÁCIO WIEGER
, no respectivo período.

- FATO 03.3.2.3) Do recebimento de vantagem indevida PEDRO INÁCIO WIEGER e lavagem de dinheiro [depósito de valores na conta-corrente da GG Assessoria Empresarial Ltda.]

Nos dias 13.10.2014 e 22.10.2014, o denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
, por intermédio da empresa GG Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ nº 10.384.546/0001-47), teria recebido R$20.000,00 (vinte mil reais), custeado pelo codenunciado José Eduardo Pena, para praticar, omitir e retardar atos de ofício.

A GG Assessoria Empresarial Ltda. foi constituída em 30.09.2008, em nome de Glauciane Vargas [codenunciada e nora de
PEDRO INÁCIO WIEGERT
] e de Nelson Vieira de Souza. A sede se situava à rua Regis Bittencourt, nº 119, sala B, bairro Porto, em Cuiabá/MT e a empresa acabou sendo extinta em 27.01.2016, sendo que, no período em que supostamente permaneceu ativa, a GG Assessoria Empresarial Ltda. não manteve em seus quadros nenhum empregado, segundo pesquisa realizada pelo NACO Criminal junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED)

No mês de outubro de 2014, o codenunciado José Eduardo Pena [proprietário das empresas do GRUPO XAVANTE] teria emitido dois cheques, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, da conta-corrente de sua titularidade [cheques nº 1901 e 1902 - nº 10021365, da agência nº 2141, do Banco Santander] para Andrigo Gaspar Wiegert [filho do denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
], consoante análise dos dados bancários extraídos da quebra de sigilo bancário e fiscal.

Posteriormente, a GG Assessoria Empresarial Ltda. transferiu esses valores para o denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e para Andrigo Gaspar Wiegert, de forma “parcelada”, aparentemente com a finalidade de dissimular e ocultar a natureza ilícita da vantagem indevida.

Pois bem.

As condutas supostamente ilícitas [corrupção passiva e lavagem de dinheiro] estão materializadas em elementos de convicção, quais sejam: 1) declarações de testemunhas [assessores parlamentares, funcionários, ex-funcionários, sócios, ex-sócios das empresas envolvidas,] e dos codenunciados; 2) medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática (análise de emails), buscas domiciliares, dados bancários e fiscais obtidos a partir de autorização, dentre outras diligências investigativas; 3) relatórios técnicos, a saber: RELATÓRIO TÉCNICO Nº 02/2019 (fls. 5610/6095 - Vol. I - ID 95990956), RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2017 NI/DEFAZ/T/PJC 27/11/2017 (fls. 1087/1112-Volume II – ID 95990972), RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL Nº 002/2018 NI/DEFAZ/MT/PJC 02/02/2018 (fls. 1113/1196 - Volume II – ID 95990972), RELATÓRIO TÉCNICO Nº 06/2018 (fls. 1197/1281 - Volume II – ID 95990972), RELATÓRIO TÉCNICO FINAL Nº 004/2018 NI/DEFAZ/PJC 24/04/2018 (fls. 1352/1471- Volume II - ID 95990973), RELATÓRIO TÉCNICO – Levantamento de Informações Prestadas nº 58/2021 (fls. 164/196 – PET 1013651-70.2021.8.11.0000 - ID 96129996), RELATÓRIO TÉCNICO Nº 10/2018 (fls. 278/324 - PET 1013672-46.2021.8.11.0000), RELATÓRIO TÉCNICO Nº 12 /2018 (fls. 347/364 - PET 1013672-46.2021.8.11.0000), RELATÓRIO TÉCNICO Nº 066/2021 - (fls. 838/1115-PET 1013754-77.2021.8.11.0000 - ID 96310987)/; RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL Nº 003/2018 NI/DEFAZ/MT/PJC 26/03/2018 (vide fls. 1967/1988 Volume X dos autos principais IP nº 115154/2018/2017/TJMT), RELATÓRIO TÉCNICO Nº 14/2019 (fls. 2009/2147 Volume XI 20 dos autos principais IP nº 015/2018/DECFAP/MT); RELATÓRIO TÉCNICO Nº 026/2020 (análise bancária e de transferência de bens (parte da frota de ônibus) entre os investigados e terceiros; RELATÓRIO TÉCNICO Nº 037/2020 estimativa dos valores das “cotas mensais de cortesias” para os Deputados Estaduais investigados); RELATÓRIO TÉCNICO Nº 042/2020 levantamento patrimonial de investigados); RELATÓRIO TÉCNICO Nº 043/2020 (análise fiscal dos investigados); RELATÓRIO TÉCNICO Nº 044/2020 análise e dados telemáticos e mails solicitação cortesias de passagens por terceiros; RELATÓRIO TÉCNICO Nº 040/2020 (dados cadastrais), RELATÓRIO TÉCNICO COMPLEMENTAR nº 103/2021 (Operação Rota Final II – fls. 4920/4931-VOL. I-ID 95980988)

Após o cumprimento das medidas cautelares autorizadas judicialmente por este e. Tribunal [Des. Guiomar Teodoro Borges e este magistrado], que recaíram sobre interceptação telefônica/telemática, quebra sigilo bancário e busca e apreensão, sobressaem os seguintes indícios acerca da existência dos crimes: 1) Notificação Recomendatória, subscrita pela Comissão Especial de Transportes, “aconselhando” o então Chefe do Poder Legislativo [Governador Pedro Taques] a suspender o procedimento licitatório; 2) Representação Recomendatória, subscrita pela Comissão Especial de Transportes, endereçada ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado pugnando por providências para obstar licitação; 3) documento contendo “anotação” [apreendido na sede da empresa VERDE TRANSPORTES] que indicaria o custeio de pareceres/estudos/pesquisas, utilizados pela Comissão Especial de Transportes, pelo grupo empresarial [digitalizado na inicial]; 3) diálogos interceptados [interlocutores Julio Cesar Sales de Lima e Max Willian de Barros Lima] apontando que o grupo empresarial interferiu na escolha do presidente da AGER [Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso] por meio da intermediação dos denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
[diálogos reproduzidos na inicial]; 4) planilha [apreendida na sede da empresa VERDE TRANSPORTES] contendo discriminação de “despesas com assessoria realizadas” em nome do denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
no valor de R$35.000,000 (trinta e cinco mil reais), correspondente a transferência de um veículo Pajero Idmar Favaretto [cunhado do denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
], consoante cadeia sucessória dos bens [documentos digitalizados na inicial]; 5) e-mails/diálogos interceptados oriundos do gabinete dos denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
solicitando passagens de ônibus intermunicipais que somariam os valores atualizados de R$313.315,20 (trezentos e treze mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos) e R$332.424,00 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), respectivamente; 6) anotação contendo descrição de 21 pagamento mensal de propina ao denunciado
DILMAR DAL BOSCO
, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) relacionadas à sigla “D.D”, apreendida na sede na sede da empresa VERDE TRANSPORTES [documento digitalizado na inicial]; 7) dois cheques emitidos pela ORION TURISMO EIRELI [empresa do Grupo Verde] em favor de Marco Antônio Pereira [assessor parlamentar do denunciado
DILMAR DAL BOSCO
entre 1º.2.2007 e 28.2.2015 e pessoa da sua confiança], no valor $10.000,00 (dez mil reais), cada [cártulas digitalizadas na inicial]; 8) canhoto de cheque apreendido na residência do codenunciado/colaborador Max Willian de Barros Lima, com a seguinte indicação “Pago a: Dilmar” e “Depósito: 10.000,00”, compensado por Adão Ewaldir Garcia [sogro de Marcos Antônio Pereira, ex-assessor do denunciado
DILMAR DAL BOSCO
], no mesmo valor descrito no canhoto [documento digitalizado na inicial]; 8) compensação de três cheques nos valores de R$10.000,00 (dez mil reais), também por Adão Ewaldir Garcia [sogro de Marcos Antônio Pereira, ex-assessor do denunciado
DILMAR DAL BOSCO
]; 9) transferência bancária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), feita por Adão Ewaldir Garcia, para a conta bancária do denunciado
DILMAR DAL BOSCO
, ou seja na importância correspondente às quatro cheques de R$$10.000,00 (dez mil reais), cada [documentos digitalizados na inicial]; 10) transações bancárias entre Adão Ewaldir Garcia e o denunciado
DILMAR DAL BOSCO
que totalizaram [entre 10.10.2014 e 25.5.2017] o valor de R$512.640,00 (quinhentos e doze mil, seiscentos e quarenta reais), conforme Relatório nº 26/2020 [dados digitalizados na inicial]; 11) “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras Avenças”, firmado entre empresas do Grupo Verde e o codenunciado Andrigo Wiegert [filho do denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
], para justificaro repasse de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) a título de propinas ao então deputado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
; 12) anotação contendo descrição de pagamento mensal de propina ao denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) relacionadas à sigla “And.” [abreviação do nome do seu filho Andrigo Wiegert], apreendida na sede na sede da empresa VERDE TRANSPORTES [documento digitalizado na inicial]; 13) diálogos interceptados [interlocutores Andrigo Wiegert de Lima e Max Willian de Barros Lima] apontando que o Grupo Criminoso repassava valores supostamente endereçados ao denunciado
PEDRO INÁCIO WIEGERT
[conversas transcritas na inicial; 14) diversas transferências bancárias, feitas pela empresas Orion Turismo Eireli e Verde Transportes Ltda. [entre 21.10.2015 e 24.10.2016] para a conta bancária da codenunciada Glauciane Wiegert [nora do
denunciado PEDRO INÁCIO WIEGERT
], no valor total de R$259.007,23 (duzentos e cinquenta mil, sete reais e vinte e três centavos), segundo relatório de analise bancário [digitalizado na inicial], entre outros.

Com base nessas evidências, há indícios de que os denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
integraram a Comissão Especial de Transportes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), nas condições de Relator e Presidente, que foi criada em 27.8.2015 (Ato nº 046/2015), e seriam “remunerados” desde o ano de 2012, mensalmente, por empresários do setor de transporte para inviabilizar o procedimento licitatório referente à implantação do novo STCRIP/MT, qual seja, a Concorrência Pública nº 01/2017 (Autos nº 114734/2012).

As provas documentais estão, aparentemente, em consonância com depoimentos colhidos na fase investigativa, que apontam o envolvimento de ambos os denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
nas práticas ilícitas, dentre os quais de:

- Silval da Cunha Barbosa, ex-governador:
“pouco tempo antes do início do processo licitatório, foi procurado por diversas vezes pelo Presidente do SETROMAT, chamada JULIO CESAR, sempre acompanhado dos DEPUTADOS ESTADUAIS PEDRO SATÉLITE e DILMAR DALBOSCO, sendo que tanto eles (Deputados Estaduais), como também JULIO CESAR pediam para que o interrogando não licitasse esse serviço”
(fls. 606/609-VOL. I - ID 95980968);

- Fabio Calmon, servidor da SINFRA: “
os Deputados Estaduais na época dos fatos PEDRO SATÉLITE e DILMAR DALBOSCO se identificaram como integrantes da Comissão Especial de Transporte da Assembleia Legislativa e procuraram o Secretario da SINFRA MARCELO DUARTE, [...] sendo que nessa reunião os deputados deixaram claro que eram contra processo licitatório em trâmite sob a alegação de que a modelagem por mercado havia sido copiada do Estado Ceará e que SINFRA não deveria dar continuidade”
(fls. 798-VOL. I – ID 95980969);

- Jessyca Marques Magalhães, ex-funcionária do GRUPO VERDE:
“o Deputado DILMAR DAL BOSCO e PEDRO SATÉLITE possuíam essas “CORTESIAS” de passagens, a cota de 30 (trinta) por mês, cada um”
(fls. 868-VOL. I – ID 95980969);

- Nathalia Jovelino Rogério dos Santos, ex-assessora parlamentar do denunciado PEDRO INÁCIO WIEGERT: as “cortesias” de passagens de ônibus
“eram solicitadas por pessoas que compareciam à Assembleia Legislativa, ao Gabinete ou Equipe do Deputado e solicitavam “ajuda”, uma passagem para se descocarem de uma localidade a outra no Estado”
;
“era uma média de 30 (trinta) passagens “CORTESIAS” solicitados às empresas de ônibus”
(fls. 1017-VOL. I – ID 95980969);

- Luiz Fernando da Silva Flaminio, ex-assessor parlamentar do denunciado DILMAR DAL BOSCO:
“quando havia necessidade entrava em contato com a VERDE TRANSPORTES pedindo passagens”
;
“todas as vezes que MAX WILLIAN, EDER PINHEIRO, CARLOS EDUARDO e JULIO CESAR sempre que iam até a ASSEMBLEIA falar com DILMAR DAL BOSCO era sempre visando combater o tramite da licitação que estava em andamento”
; (fls. 1027-VOL. I – ID 95980969);

- José Geraldo Riva, ex-deputado:
“todos os assuntos tratados sobre o transporte intermunicipal passavam pelo Deputado Estadual”; “PEDRO SATÉLITE era contra a licitação do transporte intermunicipal[...]”; “DILMAR DALBOSCO [...]também auxiliava PEDRO SATÉLITE no sentido de impedir que a licitação”; “tem ciência de envolvimento dos parlamentares DILMAR DALBOSCO e PEDRO SATÉLUITE no recebimento de propinas em razão dos cargos de Deputado Estaduais”
(fls. 4908-VOL. I – ID 95980988);

- codenunciado PEDRO INÁCIO WIEGERT:
“não se recorda se foi solicitado pelo empresariado que atuava de forma precária (sem licitação e sem contrato) para renovar as concessões às empresas que já operavam”
;
“confirma que autorizou seu assessores a solicitarem, em nome do DECLARANTE e de seu GABINETE, passagens gratuitas (CORTESIAS)”
(fls. 2131-VOL. I – ID 95980975);

- Max Willian de Barros Lima, codenunciado e colaborador: “
os deputados estaduais PEDRO SATÉLITE e DILMAR DAL BOSCO concordaram em atender os pedidos de EDER PINHEIRO e JULIO CESAR do SETROMAT para cancelar o processo licitatório que estava em andamento”; “foi combinado o pagamento ao DEPUTADO ESTADUAL DILMAR DAL BOSCO do valor equivalente a uma caminhonete, avaliada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”; “DILMAR DAL BOSCO fez contato em seguida, dizendo que não queria receber o veículo porque não queria deixar “nenhum vínculo com EDER” e que queria receber o valor em espécie (dinheiro)”; “foi combinado que esse valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de propinas seria pago em 15 (quinze) parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais), confirmamdo o teor a anotação apreendida na sala de DECLARANTE, durante diligência de busca e apreensão, em cuja anotação constava, entre outras discriminações, as iniciais “D.D.” – 10.000,00 como pagamento mensal”; “relativamente ao Deputado Estadual PEDRO SATÉLITE ficou combinado que EDER PINHEIRO pagaria o valor mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais)” a ser entregue a ANDRIGO WIEGERT
”; (fls. 362/363-VOL II - ID 95990976)

Na seara legislativa, reconhece-se ser permitida a atuação voltada à defesa de interesses econômicos, corporativos, associativos e setoriais. Vale dizer, os deputados estaduais “
podem eleger-se defendendo interesses de segmentos específicos da sociedade dos quais podem mesmo transformar-se em porta-vozes nos órgãos legislativo”
(RODRIGUES, LM. Partidos, ideologia e composição social: um estudo das bancadas partidárias na Câmara dos Deputados [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. 85).

Não obstante, as condutas imputadas aos denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
excedem, em análise de forma, a atuação típica do legislador estadual, ao considerar que, desde 2012, agiriam com o intuito de obstar licitação [deflagrada para atender o interesse público] relativa à implementação do
“Novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT”,
buscando convencer diretamente o chefe do Poder Executivo, outros deputados estaduais e servidores do SINFRA, além de articularem como integrantes da Comissão Especial de Transportes da AL/MT [criada em 27.8.2015], a modo e tempo, a tramitação do procedimento de acordo com os interesses do grupo criminoso por eles representados, conforme se depreende da valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, em especial os depoimentos do ex-governador Silval Barbosa e do colaborador Max Willian de Barros Lima.

Essa atuação estaria condicionada ao recebimento de propinas, custeadas mensalmente [por meio do repasse de dinheiro e passagens de ônibus] pelo grupo criminoso formado por empresários interessados em manter precariamente a exploração do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso, em detrimento da coletividade, a qual seria beneficiada pela redução dos preços de passagens após a conclusão da licitação.

A título de ilustração, ressalta-se que os denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
, durante o exercício de mandatos de deputados estaduais entre os anos 2012/2018 [17ª e 18ª legislatura], teriam recebido, individualmente, propinas que somariam mais de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), segundo a análise dos documentos bancários supraindicados.

A corrupção por meio do recebimento da propina costuma
“obedecer a uma tabela de pagamento com taxas mais ou menos precisas, com o objetivo de evitar negociações intermináveis que possam colocar em risco a continuidade das práticas”
. Isso porque a função dos agentes públicos
“na rede corrupta é a de permitir que as ilegalidades ocorram, garantindo assim a manutenção do sistema”
(PETRARCA, Fernanda Rios. A Lava Jato e o complexo mecanismo da corrupção política no Brasil. Dinâmicas de poder e práticas políticas. ed. – Aracaju, SE : Criação Editora, 2021, p.31/32).

Com efeito, a corrupção passiva tem tipo misto alternativo e pode ser praticado de três formas: 1) solicitar vantagem indevida; 2) receber a vantagem indevida; 3) aceitar promessa de tal vantagem. A prática de apenas uma das condutas mostra-se suficiente para a consumação do delito, visto que, por se tratar de delito formal, afigura-se
“indiferente que o ato funcional venha, ou não, a ser praticado”
(COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código Penal Comentado, r, 10ª ed., São Paulo, Saraiva, p. 1.158) .

Por outro lado, a utilização de contas bancárias de terceiras pessoas [físicas ou jurídicas] para, aparentemente, dissimular o recebimento de propinas também pode caracterizar a lavagem de dinheiro, a qual não pressupõe
“uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas praticadas antes da Lei n. 12.683/2012, a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998”
(STJ, APn 923/DF – Relatora: Min. Nancy Andrighi - 26.9.2019).

A instrução criminal certamente esclarecerá se atuação dos denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
abrangeu fins lícitos ou ilícitos, porém, nesta fase processual, o recebimento de valores vultosos [entregues a familiares e assessores parlamentares] e passagens de ônibus pelos denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
, de forma contínua e oculta, pode se enquadrar nos tipos penais de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, consoante entendimento firmado pelo c. STF, em julgamento paradigma:

“3. Indicativo de que recebidas vantagens indevidas e de que vinculados atos funcionais do acusado em favor dos supostos corruptores. Recebimento da propina por interposição subjetiva de familiares e assessores, amalgamado a atos de dissimulação e ocultação dos valores com vista a ludibriar o poder de polícia do Estado e a reinserir os recursos maculados na economia formal. Corrupção e lavagem de capitais indiciariamente aferidas. 4. Depoimento de colaboradores, acervo de testemunhas, documentos e relatórios técnicos (quebras de sigilo) compatíveis com a hipótese acusatória. Denúncia recebida.”
(Inq 2340 - Relatora: Min.ª Rosa Weber – 17.4.2018)

A materialidade e os indícios de autoria, elementos básicos ao recebimento da denúncia, encontram-se presentes, sendo que a conclusão sobre eventual ausência de dolo dos denunciados
PEDRO INÁCIO WIEGERT
e
DILMAR DAL BOSCO
não pode ser aferida nesta fase processual, mesmo porque pressupõe a análise exauriente das provas produzidas, a evidenciar justa causa para instauração da ação penal e elidir as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do CPP [denúncia manifestamente inepta; falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ausência de justa causa para o exercício da ação penal].

A fase processual do recebimento da denúncia envolve juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode mesclar os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do CPP [exposição do fato criminoso, qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas], com o juízo de procedência da imputação criminal, consoante orientação do c. STF:

“Narrando a denúncia fatos típicos e estando presentes indícios da materialidade e da autoria, não há como deixar de recebê-la, sendo prematuro, antes de encerrar a instrução criminal, avançar no sentido de tomar decisão definitiva a respeito da efetiva prática dos crimes capitulados na peça acusatória [...].”
(Inq 2197 – Relator: Min. Menezes Direito – 28.3.2009)

Aplicável precedente análogo deste e. Tribunal:

“AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA – [...] – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA A SER AFERIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DENÚNCIA RECEBIDA. A fase do recebimento da denúncia traduz-se em mera admissibilidade da acusação, ensejando sua rejeição apenas os casos em que a peça acusatória encontra-se destituída de qualquer indício da prática dos crimes nela relatados. Assim, diante da materialidade e de indícios suficientes de autoria, torna-se imperativo o recebimento da denúncia [...] , cujos fatos devem ser esclarecidos durante a persecutio criminis in judicium.”
(APN N.U 0000733-22.2012.8.11.0047 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.4.2019)

Por fim, o denunciado
DILMAR DAL BOSCO
pretende a restituição do valor de R$153.884,00 (cento e cinquenta e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais), apreendido no interior da sua residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão (MC nº 19240/2021), na data de
14.5.2021.

Segundo o próprio denunciado
DILMAR DAL BOSCO
, esse valor seria remanescente da venda de um maquinário [trator], realizada, em
maio/2021
,

para as pessoas de JOSÉ LEMES DA SILVA e PEDRO TEODORO no montante de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em R$100.000,00 (cem mil reais) e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Porém, o recibo apresentado pelo denunciado
DILMAR DAL BOSCO
está em nome de terceira pessoa [VALMOR CAMERA] estranho à suposta negociação do trator, supostamente adquirido por JOSÉ LEMES DA SILVA e PEDRO TEODORO.

Além disso, o levantamento realizado pelo GAECO, a partir de informações constantes da Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento da SEFAZ-MT, indicam que a propriedade do referido trator teria sido transferida em
dezembro/2020
, quando as notas fiscais de insumos/peças passaram a emitidas em nome de JOSÉ LEMES DA SILVA, a induzir dúvida sobre justificativa temporal para a posse da importância apreendida.

Não bastasse, a ação penal envolve o recebimento de propinas em espécie e a importância apreendida, além de significativa, foi localizada dentro do
closet
do denunciado
DILMAR DAL BOSCO
, de modo que se afigura temerária qualquer conclusão acerca da origem lícita desse valor antes da formação da culpa.

Nesse sentido, o c. STF assim decidiu:

“1. Mostra-se adequada a apreensão de valores quando a requerente de pedido de restituição não faz prova, estreme de dúvidas, quanto à origem lícita dos recursos, localizados juntamente com soma considerável alcançada pela medida constritiva. 2. Os valores apreendidos ainda interessam ao processo, hipótese na qual é vedada a restituição de bens apreendidos, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Pet 5950 - Relator: Min. Teori Zavascki – 6.12.2016)

Logo, a apreensão do valor apreendido deve ser mantida, sem prejuízo de reanálise da pretensão ao término da instrução processual.

Com essas considerações,
RECEBE-SE
a denúncia em face
de DILMAR DAL BOSCO e PEDRO INÁCIO WIEGERT
pelo cometimento, em tese, de corrupção passiva majorada [
“em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”
] e lavagem de dinheiro majorada [praticada de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa], nos precisos termos da denúncia, nos precisos termos da denúncia/aditamento, levantado o sigilo processual.

Por efeito,
INDEFERE-SE
o pedido de restituição do valor de R$153.884,00 (cento e cinquenta e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais)

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022